Tribunal: TJDFT
Processo: 0705399-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705399-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANIA MARIA DE MELO BRITO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Vânia Maria de Melo Brito em face da r. sentença (ID 25556900) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida em desfavor de Banco do Brasil S.A., extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV e § 3o, do CPC/15. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante restou indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 25976813). Contudo, o prazo legal decorreu sem que a Recorrente cumprisse a determinação (ID 26707530). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator